Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA. ASSUNÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXTINÇÃO. CUSTAS FINAIS. RESPONSABILIDADE. PARTES.
1. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
2. O terceiro que não compôs a lide não pode ser condenado ao pagamento de eventuais custas processuais finais, ainda que esta obrigação conste no contrato de assunção de dívida firmado com o exequente, sob pena de afronta ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.